Tribunal: TJDFT
Processo: 0701313-75.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701313-75.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IVONE ALVES DE ALENCAR DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos de no 0721836-94.2025.8.07.0016, na qual restou deferida a tutela de urgência para determinar que a ré autorize a cobertura de procedimento cirúrgico no prazo de 5 (cinco) dias. Alega a recorrente que a antecipação da tutela esgota o objeto da ação, em ofensa ao art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92. Afirma que a decisão vulnera a ADC 4 e o procedimento tem caráter eletivo. É o breve relato. DECIDO. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Em primeiro lugar, a vedação da concessão de tutela provisória satisfativa contra a Fazenda Pública no art. 1o, § 3o, da Lei 8.437/92 deve ser mitigada no caso, considerando que o objeto da demanda versa sobre tratamento indispensável à preservação da vida e saúde da agravada. Ademais, uma vez improcedente o pedido, a agravada ficará obrigada a ressarcir o valor do tratamento, inclusive no bojo dos próprios autos principais. Assim, não há risco de irreversibilidade da medida. O relatório médico de ID 228417703 (autos de origem) demonstra a necessidade urgente de intervenção cirúrgica ante a quebra do parafuso de bloqueio distal da haste metálica do fêmur, com risco de rompimento de outros componentes dos implantes anteriormente realizados e perda óssea. Não se trata, portanto, de um procedimento eletivo. Além disso, a negativa (ID 228417701) se deu em razão de parte dos procedimentos integrarem o objeto principal e da ausência de documentos justificadores, circunstâncias que deveriam ser sanadas mediante a orientação do paciente e não constituírem causas de negativa de cobertura. Dessa forma, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. À agravada para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito